Tribunal: TJMT
Processo: 1001386-95.2020.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. EMENDA A INICIAL. INOBSERVÂNCIA AO ART. 41 DA LEI 9.009/95. RECURSO INADMISSÍVEL.
1. A lei dos Juizados Especial Cíveis somente admite a interposição de recurso inominado contra sentença, nos termos do art. 41 da Lei n.o 9.099/95.
2. Analisando detidamente aos autos é possível verificar a ausência de qualquer decisão terminativa e de mérito (sentença) no feito, que justificasse a propositura do recurso inominado.
3. Despacho de mero expediente em que foi facultado a parte autora a emenda a inicial, com o fim de comprovar a tentativa de resolução administrativa do conflito.
4. Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
O artigo 41, da Lei 9099/95, dispõe que da sentença caberá recurso inominado para o próprio Juizado.
In casu, verifica-se que se trata de recurso inominado, apresentado de maneira equivocada no feito, uma vez que não houve qualquer decisão ou decisão terminativa de mérito pronunciada aos autos, apenas foi proferido despacho de mero expediente em que foi facultado a parte autora a emenda a inicial, com o fim de comprovar a tentativa de resolução administrativa do conflito.
Assim sendo, inexistindo a prolação da sentença, apenas despacho de mero expediente proferido aos autos no ID. 79749482, inadmissível o seguimento do recurso epígrafe.
Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INVIABILIDADE DO USO DO RECURSO INOMINADO CONTRA A MESMA, SÓ VIÁVEL CONTRA A SENTENÇA, CONFORME O ART. 41 DA LEI No 9099/95. PRECEDENTES. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Recurso Cível No 71005117379, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/09/2014)”.
Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, porquanto ausente previsão legal para o manejo de recurso inominado para decisão interlocutória no rito dos Juizados Especiais Cíveis.
É sabido que o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, é o que dispõe o art. 557, caput, do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa entre um a dez por cento do valor corrigido da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado:
“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado n.o 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula n.o 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei).
Posto isso, consoante disposição do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, Enunciado n.o 102 do FONAJE e Súmula n.o 01 desta Turma Recursal, monocratimente, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade.
Condeno O Recorrente LUCAS DE LIMA AGNELO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 557, § 2.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator